Tribunal: STF
Processo: Rcl 74967
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVER SANTORO em face de Despacho (e-doc. 44), por mim proferido, que determinou o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema 1389 - RG, nos seguintes termos:



    DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CHQ GESTÃO EMPRESARIAL E FRANCHISING LTDA e por APTE – SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA em face de sentença (e-doc. 25) da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 0011800-29.2023.5.15.0017, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    2. A reclamação trabalhista nº 0011800-29.2023.5.15.0017 (e-doc. 08, p. 1-54) foi movida por EVER SANTORO em face das reclamantes visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas, a despeito de ter integrado o quadro societário da empresa APTE – SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, conforme contrato social de sociedade empresária (e-doc. 04).



    3. Em análise do caso (e-doc. 30), neguei seguimento à reclamação por considerar inexistir aderência estrita entre a decisão reclamada e a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    4. Em sede de agravo regimental, a reclamante reitera o descumprimento do assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    5. Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 44)



    2. Para o embargante, referida decisão “incorreu em erro material ao admitir que no presente caso o autor da reclamatória teria prestado serviços dentro de uma pessoa jurídica ou como sócio” (e-doc. 45). Acrescenta:



    Se o embargante, efetivamente, tivesse prestado serviços através de pessoa jurídica e alegasse a ilicitude do respectivo contrato ou, ainda, se tivesse trabalhado como sócio da pessoa jurídica reclamada, e uma dessas hipóteses constituísse o objeto da reclamação trabalhista, aí sim, sem dúvida, as suspensões do presente feito e da própria reclamação trabalhista, pelo advento da decisão tomada pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, seriam aplicáveis. Todavia, como muito bem posto na r. decisão proferida por V.Exa. que negou seguimento à presente Reclamação, "a decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não rechaçou a licitude de terceirização ou de outras formas de relação de trabalho, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT” (item 20.). 



    (...)



    4. No caso concreto, em momento algum as partes – autor e rés – negaram que os serviços foram prestados pela pessoa física do reclamante, muito menos aventaram que ele agiu através de uma pessoa jurídica, pois quanto a este último aspecto a participação do autor no âmbito de uma sociedade comercial foi afastada pelos documentos que as próprias reclamadas trouxeram aos autos. Sim, porque a alteração de contrato social que se prestaria a admiti-lo como “sócio” foi firmada juntamente com um “Acordo de Quotistas” e nesses atos societários restou consignado que o status de sócio somente seria alcançado no futuro, a depender de eventos que seriam decididos unilateralmente pelo dono das reclamadas. Eram ATOS SOCIETÁRIOS QUE NÃO PRODUZIAM EFEITOS IMEDIATOS POR ESTAREM CRAVADOS COM CONDIÇÕES SUSPENSIVA E RESOLUTIVA EM TORNO DA ADMISSÃO DO EMPREGADO COMO SÓCIO. Em tais documentos, criados pelas empregadoras, está claro, indene de dúvidas, que o empregado, ora embargante, jamais foi admitido como sócio, pois esse status somente seria adquirido se ele fizesse integralização de certo valor e, após um “estágio probatório”, fosse aprovado pelos donos das reclamadas. Apenas assim, superada a condição suspensiva contratada lateralmente, o empregado passaria a figurar como sócio; do contrário, sem a integralização e sem a aprovação do desempenho por parte dos donos das reclamadas, não alçaria ele, agravado, a condição de sócio. 



    5. De fato, É INCONTROVERSO que as condições precedentes para que o empregado virasse sócio não foram adimplidas, tanto que os donos das reclamadas notificaram-no, denunciando a proposta de participação, sem admissão como sócio, por não efetivada a integralização e pela desaprovação de seu desempenho.



    (e-doc. 45, grifo nosso)



    3. Alega, ainda, que o despacho embargado foi omisso, pois:



    (...) deixou de considerar a alegação contida nas contrarrazões ao Agravo Interno no sentido de que a Reclamação Constitucional sequer poderia ser conhecida porquanto a matéria em discussão na origem – que essencialmente versa relação de emprego por longos anos anotada em CTPS – foi devolvida à apreciação do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e por tal Corte deverá ser examinada nos próximos dias, pois está pautada para julgamento. Isso significa que, enquanto não esgotadas as instâncias recursais, não era dado às embargadas valerem-se da Reclamação Constitucional:



    (e-doc. 45, grifo nosso)



    4. Assim, requer que os embargos sejam acolhidos “para o efeito de, corrigido o erro material e superada a omissão, ser afastada a suspensão e mantida na íntegra r. decisão agravada” (e-doc. 45).



    É o Relatório. Decido.



    5. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.  



    6. Destaco que, nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015, deixei de abrir prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado em virtude da incapacidade dos argumentos apresentados implicar qualquer alteração da aplicação da ordem de sobrestamento ao caso em comento.



    7. Quanto à omissão alegada, no sentido de que se “deixou de considerar a alegação contida nas contrarrazões ao Agravo Interno”, destaco que o agravo regimental ainda não foi apreciado, justamente em virtude da suspensão do processo por conta do Tema 1389 - RG. Logo, não pode haver omissão na apreciação de contrarrazões se a própria peça recursal ainda não foi devidamente julgada por este juízo. Rejeito.



    8. Por outro lado, o embargante também alega que também teria havido erro material, pois o despacho (e-doc. 44) teria considerado que “o autor da reclamatória teria prestado serviços dentro de uma pessoa jurídica ou como sócio”. 



    9. Realço que a controvérsia dos autos de origem diz respeito à configuração de vínculo de emprego a despeito de instrumento civil relativos à suposta participação societária do trabalhador, ora embargante, perante os reclamantes.



    10. De um lado, as reclamantes alegam que a “sentença desconsiderou que a relação jurídica entre as partes era em relação à participação societária” e “o sócio beneficiário detinha posição de autonomia na companhia, assumindo responsabilidades de efeito cargo de confiança e gerenciamento, sendo mandatário da sociedade que representava e direcionava, assumindo conjuntamente os riscos empresariais”. Em virtude disso, consideram que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciação do caso (e-doc. 01, p. 18).



    11. De outro, o trabalhador, ora embargante, alega que sua participação na sociedade comercial foi afastada “porque a alteração de contrato social que se prestaria a admiti-lo como ‘sócio’ foi firmada juntamente com um ‘Acordo de Quotistas’ e nesses atos societários restou consignado que o status de sócio somente seria alcançado no futuro, a depender de eventos que seriam decididos unilateralmente pelo dono das reclamada” (e-doc. 45).



    12. Embora alegue ser “INCONTROVERSO que as condições precedentes para que o empregado virasse sócio não foram adimplidas, tanto que os donos das reclamadas notificaram-no, denunciando a proposta de participação, sem admissão como sócio, por não efetivada a integralização e pela desaprovação de seu desempenho” (e-doc. 45), a verdade é que a razão da presente reclamação constitucional é justamente a controvérsia acerca da regularidade da participação societária - instrumento civil de sociedade - do trabalhador e, diante disso, a suposta incompetência da Justiça do Trabalho.



    13. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    14. Assim, uma das hipóteses para incidência da ordem de sobrestamento com base no Tema 1389 - RG se visualiza na controvérsia em comento, afastando-se, por consequência, a alegação de erro material.



    15. Desse modo, conheço dos embargos de declaração, para no mérito, rejeitá-los.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente